Tribunal: STF
Processo: RE 1391952
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 12, p. 1-2):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DEFORTALEZA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO NA CONDIÇÃO DECELETISTA E, POSTERIORMENTE, MIGROU PARA REGIME JURÍDICO ÚNICO. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, COM TRÂNSITO EM JULGADOASSEGURANDO 3,4 (TRÊS VÍRGULA QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4, STF. INEXISTÊNCIA DEDIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELOPROVIDOS. 



    1. A discussão posta nestes autos consiste em saber se o apelado tem direito ao reajuste dos vencimentos na forma da variação do salário mínimo nacional, haja vista decisão da Justiça do Trabalho, com trânsito em julgado, que determinou a aplicação do piso de 3,4 (três virgula quatro) salários mínimos, a despeito de duas questões relevantes, a saber: a primeira, o apelado ingressou no serviço público através de contrato celetista e, posteriormente, passou para o Regime Jurídico Único, tornando-se, portanto, servidor público estatutário, e a segunda, o entendimento do Supremo Tribunal Federal lustrado na proposição da Súmula Vinculante nº 4.



    2. Pois bem. Revisitando os autos, constatamos que o servidor/apelado foi contratado pela Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização - EMLURB, isso antes da promulgação da atual Constituição Federal, para exercer a função de pedreiro. Sobreveio, então, o Decreto Municipal nº 7.153/83, instituindo o piso salarial de 3,4 salários mínimos para a função exercida pelo apelado, cujo piso foi assegurado por decisão da Justiça Laboral. Veja-se que, inicialmente, o apelado esteve vinculado ao regime da CLT, situação que perdurou até setembro de 1990, quando, por intermédio da Lei Complementar Municipal n. 0002/90, foi instituído o Regime Jurídico Único para os Servidores da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais. A decisão reexaminanda/recorrida tomou como parâmetro a imutabilidade da coisa julgada material advinda da decisão judicial da Justiça do Trabalho, que determinou a aplicação do piso referente a 3,4 (três virgula quatro) salários mínimos, apesar do servidor estar sujeito ao Regime Jurídico Único dos Servidores da Prefeitura Municipal. 



    3. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que não existe direito adquirido do servidor público estatutário a formar seus vencimentos, uma vez que seja conservado o total recebido até o instante da alteração da legislação. Precedentes (RE 754561 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) (Rcl 13293 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLIC 01-03-2018).



    4. Remessa Necessária e Apelação Cível providas. Decisão unânime.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, LV e LIV; 7º, VI; 37, XV; 60, § 4º; e 103-A da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 8):



    “A bem da verdade, à Administração Pública não é dado promover alterações no regime de seu pessoal, sem preservar os direitos e garantias já adquiridos ao longo do tempo de serviço, nem reduzindo vencimentos, consoante expõe o próprio art. 3°, III, da Lei municipal n° 6.794/90. 



    Desse modo, conclui-se, sem muito esforço, que a remuneração da parte autora deve ser, por força dos efeitos da coisa julgada material, necessariamente, reajustada de acordo com os aumentos conferidos ao mínimo nacional, obedecendo o princípio da irredutibilidade salarial e mantendo, assim, o poder aquisitivo da remuneração. 



    Válido mencionar que o NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO no processo n° 544/89, acarreta enormes prejuízos ao demandante, vez que este teve reduzido, de maneira drástica e unilateral, seus rendimentos, o que veio de encontro ao disposto no art. 7°, inciso VI e art. 37, inciso XV, ambos da CF/88.”



    A Vice-Presidência do TJ/CE admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Administrativo. Servidor público municipal. Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido a piso salarial decorrente de acordo judicial trabalhista, tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Fixação do piso salarial em múltiplos de salário-mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4. Violação. Ocorrência. Eficácia temporal da sentença (RE nº 596.663/RJ-RG, Relator para o acórdão o Ministro Teori Zavascki). 1. Os efeitos de acordo homologado na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 2. Incidência na espécie da Súmula Vinculante nº 4, a qual dispõe: “Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 785.025-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 9.11.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SISTEMA REMUNERATÓRIO. HORAS EXTRAS DEFERIDAS EM DECORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA À ÉPOCA EM QUE SUBMETIDOS AO REGIME CELETISTA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO XXXVI DO ART. 5º DO MAGNO TEXTO. NÃO-OCORRÊNCIA. Agravo Regimental desprovido.” (ARE 656.034-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17.2.2012).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente